Tribunal: STF
Processo: ARE 1521674
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DOS SINDICATOS AUTORES-RECONVINDOS. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA E JURÍDICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. SINDICATO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS/SINACRED. AMPLIAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO SINACRED PARA TODAS AS COOPERATIVAS DE CRÉDITO SEDIADAS NO PAÍS COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA ENTIDADE. IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELAS ENTIDADES SINDICAIS ECLÉTICAS DE REPRESENTAÇÃO DAS COOPERATIVAS NOS ESTADOS. DISSOCIAÇÃO. 1. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. A presente ação de anulação de ato administrativo tem como um dos principais pontos controvertidos a aplicabilidade das portarias emanadas pelo atual Ministério do Trabalho e Emprego, supervenientes ao pedido de registro de alteração estatutária, realizado em 02/5/2005, quando então aplicável a Portaria 343/00 do MTE. Além disso, questionada a representatividade das entidades presentes na assembleia em que definida a alteração estatutária do SINACRED e a incidência do instituto da dissociação. No caso, a despeito da alegação de que o ato administrativo impugnado foi anulado na via administrativa, em razão da Recomendação Correcional nº 004/2018/CORREG/SE/MTb, o Tribunal Regional prosseguiu no julgamento do feito, ao fundamento de que “A controvérsia posta em sede administrativa, ainda pendente de julgamento final, é exatamente a mesma submetida pelas partes à apreciação do Poder Judiciário” (fl. 3.602). Com efeito, mesmo que anulado o ato administrativo mediante o qual deferida a alteração do registro sindical, haveria a necessidade de nova decisão sobre o pedido formulado pelo SINACRED. Persistiriam, portanto, os questionamentos acerca das portarias ministeriais aplicáveis e, principalmente, quanto à representatividade das entidades presentes à assembleia em que definida a alteração estatutária do SINACRED e a incidência do instituto da dissociação. Não por outro motivo, foi determinada no acórdão do TRT a comunicação à Coordenação Geral de Registro Sindical do Ministério da Economia do teor daquela decisão (fl. 3.616), o que também atende ao disposto no parágrafo único do art. 7º da Portaria nº 343/2000 - considerada a aplicável pelo TRT, porque vigente ao tempo do pedido de alteração do registro sindical -, segundo o qual, “No caso de a impugnação ser conhecida, o registro não será concedido, cabendo às partes interessadas dirimir o conflito pela via consensual ou por intermédio do Poder Judiciário”. Preliminar rejeitada.



      2. SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO SINDICATO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO – SINACRED. CONSTITUIÇÃO A PARTIR DE ENTIDADE DE CLASSE ESPECÍFICA - SINDICATO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS. AMPLIAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DE FORMA A ALCANÇAR AS COOPERATIVAS DE CRÉDITO REPRESENTADAS POR ENTIDADES ECLÉTICAS DE MENOR ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. REGULARIDADE DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. REPRESENTATIVIDADE DAS ENTIDADES PRESENTES. CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DA DISSOCIAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA PAUTADA NA NOTA TÉCNICA Nº 480/2016/GAB/SRT/MTB. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE. Trata-se de ação de anulação de registro de alteração estatutária do então Sindicato Nacional das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo de Médicos-SINACRED, representante das cooperativas de crédito da classe dos médicos em âmbito nacional, que, com a alteração estatutária, passou a ser denominado de Sindicato Nacional das Cooperativas de Crédito, com ampliação da representação para todas as cooperativas de crédito sediadas no país. É sabido que o princípio da liberdade sindical assegurado pela Constituição da República na cabeça do seu artigo 8º é mitigado pelo princípio da unicidade sindical consagrado no inciso II do mesmo dispositivo. A criação da nova entidade sindical representativa da categoria específica, com consequente desconcentração do sindicato pré-existente, trata-se de prerrogativa exclusiva da categoria profissional ou econômica respectiva, devendo apenas ser respeitada a base municipal mínima (art. 8º, II, CF) e o não esvaziamento do conceito de categoria (art. 8º, II, CF; art. 471, caput e parágrafo único, CLT). No caso presente, consta do acórdão do Tribunal Regional que “resta claro nos autos que o segmento interessado dissidente, único a tanto legitimado, manifestou unanimemente tal intenção”. Ainda, o Tribunal Regional destacou que “houve consistente abrangência da convocação editalícia e, especialmente, a presença na assembleia de entidades representativas da categoria econômica, cuja dissociação se pretendia aprovar - 28 entidades representando 953 cooperativas de crédito em todo Brasil”. 4. Não se pode negar, outrossim, as particularidades de que se revestem as cooperativas de crédito, cujas entidades integram o Sistema Financeiro Nacional – SFN, sendo reguladas por leis complementares, a teor do artigo 192 da Carta Magna, entre as quais, a Lei Complementar 130/2009, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. Depreende-se do teor da referida lei complementar que as cooperativas de crédito, suas centrais e confederações constituem um único sistema, de modo a atuar de forma integrada, ampliando, por conseguinte, a capacidade de atuação. 5. Não prospera, pois, a tentativa das entidades autoras de esvaziar a representatividade dos Sistemas (Unicred, Sicredi e Sicoob), juntamente com centrais e confederações, cujas presenças na Assembleia do Sinacred se revela, por si só, condição suficiente para sua constituição, a partir da ampliação da representatividade de Sindicato de âmbito nacional pré-existente, anteriormente restrita às cooperativas de crédito mútuo de médicos. De toda sorte, foi destacado pelo TRT que “a recorrente não comprovou que tais entidades não eram representativas da categoria econômica dissidente, sendo certo, ainda, que eventual ausência de cooperativas de crédito filiadas aos sindicatos estaduais, tal como alegado, não altera a conclusão, senão reflete omissão, cujo ônus hão de suportar”. Inviável, pois, o revolvimento de fatos e provas a fim de se concluir pela ausência de representatividade da categoria convocada, diante dos termos da Súmula 126/TST. 6. Constata-se, nessa quadra, que o argumento das entidades agravantes, no sentido de que inobservada suposta “ordem de precedência”, ou seja, de que a constituição de uma entidade específica de âmbito nacional deveria ser precedida de “manifestação volitiva formal, expressa da categoria ou segmento dissociativo em relação ao Sindicato Eclético, Genérico, Principal”, constitui infrutífera tentativa dessas entidades matrizes de obstaculizar o processo de criação da nova entidade mais específica. A criação de nova entidade representativa, pela especificação de categoria inserida no sindicato genérico, não depende da autorização ou mesmo concordância da entidade sindical originária. E, no caso, inegável que, após ampla divulgação, as entidades presentes em assembleia manifestaram-se a favor da ampliação da representatividade do Sinacred, de modo a também alcançá-las. Ausente, ademais, o registro no acórdão regional de qualquer prova ou mesmo indício de prejuízo à categoria das cooperativas de crédito, as quais buscaram a formação de uma entidade de âmbito nacional mais específica, que, em tese, revelar-se-ia legitimamente capaz de exprimir os anseios daquele grupo. Em outras palavras, não cabe aqui a mitigação do princípio da especificidade, porquanto preservada a eficiência na representatividade e benefício dos cooperados. Noutro giro, como bem ressaltado no acórdão regional, é irrelevante a ausência de registro expresso do chamado à dissociação, “na medida em que ela decorre racionalmente da deliberação dos integrantes da categoria econômica, a qual, soberanamente, optou por abandonar a representação original dos sindicatos estaduais ecléticos, a fim de ser representada pelo ente sindical específico nacional e reestruturado”. Conforme admitido pelos próprios agravantes, o então Sindicato Nacional das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos fez convocação mediante edital de “todas as cooperativas de crédito com sede no território nacional, quaisquer que sejam os segmentos econômicos ou profissionais de seus cooperados, bem como o Sistema a que estejam filiadas, para Assembleia Geral Extraordinária”. Essas entidades, fato esse incontroverso, encontravam-se anteriormente abrangidas pela categoria dos sindicatos impugnantes, os quais ora se insurgem. O propósito de tal convocação era muito claro: “A) Alteração da denominação da entidade para Sindicato Nacional das Cooperativas de Crédito, com a ampliação da representação para todas as cooperativas de crédito sedeadas no País; B) Alteração do Estatuto a fim de se adequar à nova representatividade do sindicato; C) Eleição para preencher os cargos criados pela reforma estatutária”. Ou seja, o edital, em momento algum, peca por falta de clareza, sendo possível dele extrair, sem sombra de dúvidas, o chamado à manifestação dissociativa. Tampouco se pode perder de vista que o pedido de registro da reforma estatutária ocorreu em maio de 2005, quando ainda vigente a Portaria MTE 343/2000, revelando-se absolutamente inconcebível a exigência do atendimento de aspectos formais somente introduzidos a partir da edição da Portaria MTE 326/2013. Constata-se, nessa quadra, a higidez da Nota Técnica nº 480/2016/GAB/SRT/MTb, a qual, longe de evidenciar a supressão da vontade da categoria ou afronta à liberdade sindical, mediante suposta aplicação de ofício do instituto da dissociação, deu o devido enquadramento jurídico aos fatos apresentados. Agravo de instrumento conhecido e não provido, nos temas. 



    3. PEDIDO DE REGISTRO DA ALTERAÇÃO ESTATUÁRIA NA VIGÊNCIA DA PORTARIA MTE 343/2000. DISSOCIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA. AUSENTE SOLUÇÃO DO CONFLITO PELA VIA CONSENSUAL OU POR INTERMÉDIO DO PODER JUDICIÁRIO. POSTERIOR DEFERIMENTO DO REGISTRO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 480/2016/GAB/SRT/MTB. SUPERVENIÊNCIA DA PORTARIA MTE 326/2013. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM CURSO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. OMISSÃO NO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. ART. 1.º, §§1.º E 2.º, DA IN 40 DO TST. Em que pese articulada insurgência específica, a matéria não foi objeto de juízo prévio de admissibilidade, operando-se a preclusão, conforme art. 1.º, §§ 1.º e 2.º, da IN 40/TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido, no tema. 



    B) AGRAVO INTERNO DO SINACRED. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DAS ENTIDADES AUTORAS-RECONVINDAS. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46000.006638/2005-78 ATÉ A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA MEDIANTE DECISÃO DEFINITIVA. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA PORTARIA MTE 343/2000. 1. Trata-se de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Incidental, no sentido de obstar o cumprimento antecipado de obrigação de fazer e não fazer, conferindo-se efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. 2. No caso, não obstante a opção das partes pela via judicial, o Ministério do Trabalho prosseguiu no exame do pedido de alteração de registro sindical do SINACRED, aplicando, após o despacho proferido com base na Nota Técnica nº480/2016/GAB/SRT/MTb, as portarias supervenientes, desconsiderando que essa questão, inclusive, era objeto das presentes ações judiciais. 3. Ressalte-se que o processo administrativo permaneceu sobrestado desde a impugnação pedido de registro, em 2006. Com efeito, a teor do art. 7º, caput, da Portaria 343/2000, “No caso de a impugnação ser conhecida, o registro não será concedido, cabendo às partes interessadas dirimir o conflito pela via consensual ou por intermédio do Poder Judiciário” . 4. Não se olvida, outrossim, do teor do art. 51 da Portaria MTE 326/2013, segundo a qual “As disposições desta Portaria aplicam-se a todos os processos em curso neste Ministério”, o que, em tese, permitiria a discussão acerca da incidência dos seus termos aos atos praticados a partir da sua vigência. Esse, por sinal, é um dos aspectos suscitados pelas entidades autoras reconvindas, que entendem necessária, por exemplo, a realização da assembleia de ratificação, nos termos do art. 19 da Portaria MTE 326/2013. Ocorre, no entanto, que o Tribunal Regional considerou aplicável ao caso os termos da Portaria MTE nº 343/2000 e, essa questão, não é passível de exame nesta Corte Superior, haja vista a existência de óbice de natureza processual. 5. Firmadas tais premissas, outra conclusão não se revela possível, se não a de que, enquanto não transitada em julgado a presente decisão, o pedido de registro deve permanecer sobrestado, nos termos do art. 7º, parágrafo único, da Portaria MTE nº 343/2000. 6. Desse modo, a fim de prevenir o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o pedido de alteração do registro sindical deverá permanecer sobrestado, tal como determinado na decisão monocrática agravada. Agravo conhecido e não provido.” (e-doc. 211)



    Opostos dois embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 234).



    No apelo extremo (e-doc. 238), os recorrentes alegam violação do artigo 8º, caput e incisos I e II da Constituição Federal.



    Sustentam que o acórdão recorrido retirou a representatividade de 23 (vinte e três) sindicatos regionais em prol de um sindicato único, em flagrante mácula ao princípio da liberdade sindical.



    Argumentam que a “decisão da Justiça do Trabalho, ao confirmar a alteração estatutária do SINACRED, tem implicações profundas para a estrutura sindical no Brasil”, pois “representa um potencial enfraquecimento dos sindicatos estaduais, que são mais capazes de compreender e atuar nas especificidades locais”.



    Aduzem que a decisão da Justiça do Trabalho, “ao alterar a representatividade sindical sem observar adequadamente esses princípios [da legalidade, da não intervenção e da autonomia sindical], pode ser vista como uma forma de intervenção indireta, contrariando tanto a legislação nacional quanto os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil”.



    Citam que a “mudança na estrutura do SINACRED, que passou a representar TODAS as cooperativas de crédito no Brasil, traz à tona um debate crucial sobre os princípios de liberdade e unicidade sindical. Esta alteração, ao expandir a representatividade de uma entidade sindical para um âmbito nacional, coloca em questão a eficácia e a adequação da representação sindical no contexto brasileiro.”



    Ao fim, pedem a reforma do acórdão recorrido para “julgar procedente os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a nulidade de representação única pelo sindicato recorrido.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, pelo “conhecimento do agravo e pelo não conhecimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE E DA UNICIDADE SINDICAIS (ARTIGO 8º, INCISOS I E II, DA CF/88). AÇÃO NA ORIGEM QUE TRATA DA ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE ESTATUTO SINDICAL. INSURGÊNCIA DE SINDICATOS ESTADUAIS FACE À CONCENTRAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE DO SETOR DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO EM ÂMBITO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO COMPORTA CONHECIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DE DIREITO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO TRANSCENDE OS INTERESSES SUBJETIVOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO E PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 271)



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia na discussão acerca da “validade da dissociação sindical e da ampliação da representação sindical, de forma a alcançar as cooperativas de crédito representadas por entidades ecléticas de menor abrangência territorial, em observância à especificidade da categoria profissional, nos termos dos arts. 570, parágrafo único, e 571 da CLT”.



    Para melhor exame do litígio, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “2. SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO SINDICATO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO – SINACRED. CONSTITUIÇÃO A PARTIR DE ENTIDADE DE CLASSE ESPECÍFICA - SINDICATO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS. AMPLIAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DE FORMA A ALCANÇAR AS COOPERATIVAS DE CRÉDITO REPRESENTADAS POR ENTIDADES ECLÉTICAS DE MENOR ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. REGULARIDADE DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. REPRESENTATIVIDADE DAS ENTIDADES PRESENTES. CONFIGURAÇÃO DO INSTITUTO DA DISSOCIAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA PAUTADA NA NOTA TÉCNICA Nº 480/2016/GAB/SRT/MTB. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE 



    A Constituição da República, em seu artigo 8º, assegura que ‘é livre a associação profissional ou sindical’. 



    É sabido que o princípio da liberdade sindical a que alude a cabeça do art. 8º da CF é mitigado no Brasil pela regra da unicidade sindical consagrada no inciso II do mesmo dispositivo. Cuida-se, pois, de limitação que não se compatibiliza com os princípios sobre o direito da livre sindicalização, sem qualquer interferência do Estado, consagrados na Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho – OIT (Convenção sobre Liberdade Sindical e Proteção ao Direito Sindical), constituindo elemento impeditivo à ratificação dessa norma de direito internacional pelo Brasil. 



    Em tal cenário, a liberdade sindical é restringida, porquanto garantida a escolha de filiar-se e manter-se filiado (liberdade sindical individual), mas não a de ser representado pela entidade sindical que, em tese, melhor atenda aos interesses do trabalhador ou empresa.



    (...)



    Consoante o entendimento pacificado na Súmula 677 do STF, ‘Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade’. Compete ao Ministério do Trabalho, portanto, o controle da regra da unicidade ou não sobreposição. 



    Nesse contexto, cumpre observar que continua em vigor a regra geral para constituição de sindicatos, baseada no critério da especificidade das categorias econômicas e profissionais, consagrada no artigo 570, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho (‘Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio’), cuja exceção vem prevista no parágrafo único desse mesmo dispositivo, caso em que é possível a agregação pelo critério de categorias similares e conexas. 



    Assim, é possível o desmembramento de certo grupo para a constituição de um sindicato próprio, atendendo ao critério da especificidade e visando a uma atuação sindical mais eficiente, conforme estipula o artigo 571 consolidado, segundo o qual ‘Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico’. 



    Tal dissociação se caracteriza pela possibilidade de fracionamento do sindicato decorrente de especialização de determinado ramo de sua representatividade sindical, que estava até então inserido na representação do sindicato pelo critério genérico da mera similitude ou conexão. E, essa especialização, é o critério que prevalece, a despeito de a entidade mais específica possuir maior abrangência territorial. Nesse sentido, cito julgado:



    (...)



    A criação da nova entidade sindical representativa da categoria específica, com consequente desconcentração do sindicato pré-existente, trata-se de prerrogativa exclusiva da categoria profissional ou econômica respectiva, devendo apenas ser respeitada a base municipal mínima (art. 8º, II, CF) e o não esvaziamento do conceito de categoria (art. 8º, II, CF; art. 471, caput e parágrafo único, CLT). Em outras palavras, não depende da autorização ou mesmo concordância da entidade sindical originária, bastando, como visto, a manifestação da categoria profissional ou econômica específica que busca a fragmentação. Em tal sentido, leciona NASCIMENTO:



    (...)



    Nesta quadra, cabem aqui algumas considerações acerca das sociedades cooperativas, as quais podem abranger uma infinidade de atividades econômicas, conforme reza a Lei 5.864/1971 em seu art. 5º, caput:



    (...)



    Não obstante as diversas áreas de atuação, as cooperativas se distinguem das empresas que operam em um mesmo seguimento em razão de seu objeto social, qual seja, o exercício de um atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro (art. 3º da Lei 5.764/1971).



    (...)



    A essa relação entre cooperativa e cooperados dá-se o nome de ato cooperado (art. 79 da Lei 5.864/1971). Nada obstante, as cooperativas, em favor de seus associados, praticam atos essenciais de natureza não cooperativa, em singelas palavras, aqueles atos praticados nas relações com terceiros. São esses atos, cooperativos e não-cooperativos, que diferenciam, por exemplo, as inúmeras cooperativas como médicas, agrícolas, de consumo, de trabalho ou, como no caso em exame, cooperativas de crédito. 



    As cooperativas de crédito, entretanto, guardam importante singularidade, porque se submetem à Lei Complementar 130/2009, devendo observar, ainda, a legislação do Sistema Financeiro Nacional – SFN. Ainda assim, não se equiparam propriamente a instituições bancárias ou financeiras. 



    Essa questão, por sinal, não é nova nos tribunais trabalhistas, em especial, no Tribunal Superior do Trabalho, o qual possui jurisprudência consolidada no sentido de afastar normas protetivas direcionadas a empregados bancários, tal qual aquela prevista no art. 224 da CLT. Essa é a orientação contida na OJ 379/SDI-I/TST, verbis:



    (...)



    No caso presente, consta do acórdão do Tribunal Regional que ‘resta claro nos autos que o segmento interessado dissidente, único a tanto legitimado, manifestou unanimemente tal intenção’. Ainda, o Tribunal Regional destacou que ‘houve consistente abrangência da convocação editalícia e, especialmente, a presença na assembleia de entidades representativas da categoria econômica, cuja dissociação se pretendia aprovar - 28 entidades representando 953 cooperativas de crédito em todo Brasil’, bem assim que ‘a recorrente não comprovou que tais entidades não eram representativas da categoria econômica dissidente, sendo certo, ainda, que eventual ausência de cooperativas de crédito filiadas aos sindicatos estaduais, tal como alegado, não altera a conclusão, senão reflete omissão, cujo ônus hão de suportar’. 



    Nesse contexto, conclui-se que a criação do sindicato específico ocorreu com manifesta ciência da categoria econômica a que visava representar, não havendo falar em ofensa aos arts. 8º, II, da CF e 571 da CLT – sendo inviável o revolvimento de fatos e provas a fim de concluir pela ausência de representatividade da categoria convocada, diante dos termos da Súmula 126/TST. 



    Desse modo, inócua a argumentação em torno da ausência de representatividade das 28 entidades presentes à 11ª Assembleia Geral Extraordinária, a qual deliberou pela alteração da representatividade do Sinacred. Assim, não se cogita de violação à lei federal ou à Constituição da República, tampouco divergência jurisprudencial acerca da interpretação da lei federal, haja vista a natureza fática da controvérsia. Aplicação da Súmula 296/TST. 



    Não se pode negar as particularidades de que se revestem os sistemas de cooperativas de crédito, cujas entidades, conforme já dito, integram o Sistema Financeiro Nacional, sendo reguladas por leis complementares, a teor do artigo 192 da Carta Magna. 



    Depreende-se do teor da Lei Complementar 130/2009 que as cooperativas de crédito, suas centrais e confederações constituem um único sistema, de modo a operar de forma integrada, ampliando, por conseguinte, a capacidade de atuação. 



    Destaco, nesse sentido, os seguintes dispositivos da referida lei complementar:



    (...)



    Desse modo, as cooperativas singulares de crédito poderão constituir cooperativas centrais de crédito e essas, por sua vez, podem constituir confederações. 



    Não prospera, pois, a tentativa das entidades autoras de esvaziar a representatividade dos Sistemas (Unicred, Sicredi e Sicoob), juntamente com centrais e confederações, cujas presenças na Assembleia do Sinacred se revelam, por si só, condição suficiente para sua constituição, a partir da ampliação da representatividade de Sindicato de âmbito nacional pré-existente, anteriormente restrita às cooperativas de crédito mútuo de médicos. 



    De toda sorte, foi destacado pelo TRT que ‘a recorrente não comprovou que tais entidades não eram representativas da categoria econômica dissidente, sendo certo, ainda, que eventual ausência de cooperativas de crédito filiadas aos sindicatos estaduais, tal como alegado, não altera a conclusão, senão reflete omissão, cujo ônus hão de suportar’.



    Constata-se, nessa quadra, que o argumento das entidades agravantes, no sentido de que inobservada suposta ‘ordem de precedência’, ou seja, de que a constituição de uma entidade específica de âmbito nacional deveria ser precedida de ‘manifestação volitiva formal, expressa da categoria ou segmento dissociativo em relação ao Sindicato Eclético, Genérico, Principal’, constitui infrutífera tentativa dessas entidades matrizes de obstaculizar o processo de criação da nova entidade mais específica. Como dito, a criação de sindicato representativo de categoria eclética, pela especificação de categoria inserida no sindicato genérico, não depende da autorização ou mesmo concordância da entidade sindical originária. E, no caso, inegável que, após ampla divulgação, as entidades representadas em assembleia manifestaram-se a favor da ampliação da representatividade do Sinacred, de modo a também alcançá-las. 



    Ausente, ademais, o registro no acórdão regional de qualquer prova ou mesmo indício de prejuízo à categoria das cooperativas de crédito, as quais buscaram a formação de uma entidade de âmbito nacional mais específica, a qual, em tese, revelar-se-ia legitimamente capaz de exprimir os anseios daquele grupo. Em outras palavras, não cabe aqui a mitigação do princípio da especificidade, porquanto preservada a eficiência na representatividade e benefício dos cooperados.



    (...)



    Com todas as vênias, os fatos narrados nos autos não guardam qualquer similitude com as situações reveladas nos acórdãos paradigmas trazidos pelas agravantes no recurso de revista ou mesmo com aquelas conhecidas pela experiência na função judicante, em que é constatada a criação de organizações sindicais para representar categorias extremamente similares a outras já existentes, sob pretexto de falacioso procedimento de desmembramento ou dissociação. Tampouco se pode concluir, salvo perniciosa ilação, que tal entidade sindical tenha sido criada com intuito meramente arrecadatório.



    Reitere-se, outrossim, que não se admite qualquer interferência das categorias ecléticas que não irão compor a base do novo sindicato. E, no caso, não se pode olvidar, houve o chamamento para a criação de uma entidade representativa de âmbito nacional. 



    Noutro giro, como bem ressaltado no acórdão regional, é irrelevante a ausência de registro expresso do chamado à dissociação, ‘na medida em que ela decorre racionalmente da deliberação dos integrantes da categoria econômica, a qual, soberanamente, optou por abandonar a representação original dos sindicatos estaduais ecléticos, a fim de ser representada pelo ente sindical específico nacional e reestruturado’. 



    Ora, conforme admitido pelos próprios agravantes, o então Sindicato Nacional das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos fez convocação mediante edital de ‘todas as cooperativas de crédito com sede no território nacional, quaisquer que sejam os segmentos econômicos ou profissionais de seus cooperados, bem como o Sistema a que estejam filiadas, para Assembleia Geral Extraordinária’. Essas entidades, fato esse incontroverso, encontravam-se anteriormente abrangidas pela categoria dos sindicatos impugnantes, os quais ora se insurgem. 



    O propósito de tal convocação era muito claro: ‘Alteração da denominação da entidade para Sindicato Nacional das Cooperativas de crédito, com a ampliação da representação para todas as cooperativas de crédito sedeadas no País; B) Alteração do Estatuto a fim de se adequar à nova representatividade do sindicato; C) Eleição para preencher os cargos criados pela reforma estatutária.’ Ou seja, o edital, em momento algum, peca por falta de clareza, sendo possível dele extrair, sem sombra de dúvidas, o chamado à manifestação dissociativa, o que, por sinal, é mero conceito. 



    Tampouco se pode perder de vista que o requerimento de registro da reforma estatutária ocorreu em maio de 2005, ainda na vigência da Portaria MTE 343/2000, revelando-se absolutamente inconcebível a exigência do atendimento de aspect